Tribunal: TJBA
Processo: 8005049-81.2023.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 8005049-81.2023.8.05.0124 COMARCA DE ORIGEM: ITAPARICA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8005049-81.2023.8.05.0124 APELANTE: ANDRE LUIS SANTOS CERQUEIRA JUNIOR ADVOGADO(A): ROMARIO DE OLIVEIRA BATISTA, ANELITA OLIVEIRA DE ASSIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): ÍTALA MARIA DE NAZARÉ DO CARMO BRAGA PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLÁUDIA CARVALHO CUNHA DOS SANTOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE VIOLÊNCIA - ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/2006. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. VALIDADE. APREENSÃO DE MUNIÇÕES E DROGAS EM CONTEXTO DE CONFLITO ARMADO E TRÁFICO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. INCABÍVEL. PENA APLICADA EM PATAMAR ADEQUADO E FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. INVIÁVEL. CONTEXTO FÁTICO QUE EVIDENCIA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCABÍVEL. RÉU PRESO DESDE A PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou André Luís Santos Cerqueira Júnior como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 16, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69, do CP, à pena definitiva de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime fechado, além de 940 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição; subsidiariamente, a reforma da dosimetria, o reconhecimento do tráfico privilegiado e o direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas majorado e porte ilegal de munições de uso restrito; (ii) verificar a dosimetria das penas aplicadas; (iii) analisar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado; (iv) avaliar se o apelante tem o direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante da comprovação da autoria e materialidade delitiva, pelas provas produzidas na instrução do feito, impõe-se a manutenção da condenação. 4. É válido o testemunho prestado pelos agentes do Estado, quando coerentes e harmônicos entre si, e ausente qualquer evidência de mácula em seus depoimentos. 5. É cabível o recrudescimento da pena-base lastrado em elementos concretos aptos a demonstrar que a conduta do agente extrapola o tipo penal. 5.1. A dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador e está atrelada às particularidades fáticas do caso concreto. Precedentes. 6. Não há que falar em aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/2006, quando os elementos de prova judicializados demonstram a dedicação do apelante a atividades criminosas. 7. Inexiste razão em permitir que o réu, encarcerado durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, quando corroborados os motivos segregadores. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8005049-81.2023.8.05.0124, da comarca de Itaparica, em que figuram como recorrente André Luís Santos Cerqueira Júnior. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)8005049-81.2023.8.05.0124)